Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada formada em ação individual anterior.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a improcedência dos pedidos na ação individual, com trânsito em julgado anterior ao ajuizamento da ação coletiva, configura óbice à execução do título formado na demanda coletiva.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, impede nova discussão sobre a mesma relação jurídica, quando presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir.
4. A ação individual anterior, transitada em julgado antes do ajuizamento da ação coletiva, possui o mesmo núcleo obrigacional que a ação coletiva, evidenciando identidade de objeto e causa de pedir.
5. O art. 104 do CDC não se aplica, pois não houve litispendência, mas coisa julgada, já que a demanda individual foi definitivamente julgada antes da coletiva.
6. A prevalência da coisa julgada individual sobre a coletiva decorre da preclusão máxima, não sendo possível beneficiar-se dos efeitos da decisão coletiva após optar pela ação individual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. V, art. 487, inc. I, art. 502. CDC, art. 103, inc. II, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0711188-20.2023.8.07.0018, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 11.02.2025. TJDFT, AINT, 0015412-58.2007.8.07.0000, Rel(a). Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, p. 10.02.2020.